Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo: 0722188-84.2022.8.07.0007 DESPACHO A apelante Villa Rica Serviços de Estética Ltda -ME requer a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. O documento colacionado (id. 57027146) não cumpre, por si só, o desiderato. Assim, faculto à apelante manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência com declaração de imposto de renda pessoa jurídica e balancetes atuais, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Intimem-se. Decorrido o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator